Tribunal: TJSP
Processo: 0014976-33.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Juros de mora e correção monetária - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, CPC - Devolução à Turma Julgadora – Correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e Juros de Mora nos termos da Lei no 11.960/2009 - Ausência de contrariedade entre as decisões - Decisão

Ementa:
ADEQUAÇÃO - Juros de mora e correção monetária - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, CPC - Devolução à Turma Julgadora – Correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e Juros de Mora nos termos da Lei no 11.960/2009 - Ausência de contrariedade entre as decisões - Decisão mantida - Retratação indevida.